Tribunal: TJDFT
Processo: 0736798-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0736798-12.2021.8.07.0001 Apelante(s) Alice Maria da Silva Oliveira Apelado(s) Banco Pan S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em obediência à regra procedimental disciplinada pelos arts. 9o e 10 do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar ao apelado, Banco Pan S.A., se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de Id 41104322 e os documentos que a acompanham (Id 41104325, Id 41104327 e Id 41104328). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora